Tribunal: TJMT
Processo: 1027550-66.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027550-66.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO ANTONIO SA DA SILVA - CPF: 007.239.371-84 (EMBARGADO), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPAO GRANDE - CNPJ: 05.925.248/0001-87 (EMBARGANTE), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA - CPF: 482.700.241-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade
do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Claudia Auxiliadora de Moraes Costa

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Em síntese, a embargante a alega que contradição em relação ao reconhecimento do ato ilícito e por consequência a indenização por dano moral.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 137387169), alegando a preliminar de não conhecimento recursal.

A recorrente foi intimada para manifestar-se sobre a intempestividade recursal (id. 139272176), porém quedou-se inerte (id. 140887697 – certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aduz a ocorrência da
contradição em relação ao reconhecimento do ato ilícito e por consequência a indenização por dano moral.

De proêmio,
verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Mister
constar que o prazo para a interposição do recurso está previsto no Código de Processo Civil/15,
verbis
:

“
Art. 1.023 – Os embargos serão opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
.”

Ao compulsar os autos constata-se que a apelante tomou conhecimento do acórdão disponibilizado no DJ eletrônico em 20.07.2022 (id. 136100166), tendo sido o recurso de embargos de declaração apresentado em 29.07.2022 (id. 137387169), portanto, além do prazo admissível para a apresentação.

Assim, resta patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Esclareço ainda que a tese de que o acórdão em contradição com o ato ilícito e a indenização por dano moral não merece guarida, vejamos:

“Resta evidente a falha na prestação de serviço da apelada que exigiu do autor o pagamento de serviço já pago, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação do crédito recebido na máquina de cartão de débito, tendo sido inclusive a tese de defesa a negativa de pagamento em duplicidade.

Além disso, está configurada a conduta negligente da apelada, vez que o recorrente realizou diversas diligências para averiguar a ocorrência do débito realizado pela máquina de cartão, demonstrou o recebimento de mensagem da instituição financeira, buscou esclarecimento junto ao gerente do Banco. De outra banda, a apelada manteve-se inerte, sequer tentou minimizar a posição de vulnerabilidade do consumidor.

Tal situação ultrapassa o mero dissabor do dia a dia, devendo ser considerada como um grande desrespeito ao consumidor, provocando a perda considerável de tempo útil para ser ressarcido de cobrança indevida no valor R$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos).

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.
”
(id. 135927698)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração, ante sua inadmissibilidade.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022